Tribunal: CARF
Processo: 10850.902298/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2021-01-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.902298/2013-60
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.614 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
PARA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE
AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas
próprias das concessionárias de veículos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.608, de 25 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10850.902288/2013-24, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902298/2013-60
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902298/2013-60

reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem apresentado pelo Contribuinte.
O pedido é referente a suposto crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Conforme decisão do STF no RE no 585.235 vinculante para a RFB, é inconstitucional o
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido pelo art 3o, §1° da Lei
n° 9.718/98, eis que tais exações devem incidir, apenas, sobre as receitas decorrentes da
venda de mercadorias e da prestação de serviços (conceito restritivo de receita bruta), e
não sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica (conceito ampliativo de
receita bruta).
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO
PELA DRF DE ORIGEM.
Constatada a existência parcial do direito creditório informado em PER/DCOMP em
procedimento de diligência, defere-se o pedido de restituição e homologa-se a
compensação até o limite desse crédito.
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA
JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos.
REGIME CUMULATIVO. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. RECEITA
BRUTA. INCIDÊNCIA.
A apuração cumulativa da Cofins tem como base de cálculo a receita da venda de bens,
da prestação de serviços e outras receitas decorrentes da atividade ou objeto principal da
empresa, salvo as expressamente excluídas por lei. Os montantes recebidos de
fornecedores a título de reembolso pelos custos ou despesas em relação aos veículos ou
peças vendidos integram a referida base de cálculo, por falta de amparo legal para sua
exclusão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os mesmos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade. Termina o recurso pedindo seu provimento para fins de reconhecer
integralmente o crédito pleiteado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o breve relatório.
Voto
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902298/2013-60

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
Analisando o mérito posto no recurso voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu todas as razões recursais da manifestação de inconformidade, não apresentou
um único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou do
processual.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo
sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e
do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
MÉRITO - BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS - LEI No 9.718, DE 1998
Conforme relatado, além da verificação da legitimidade para o aproveitamento
do crédito pleiteado, os autos foram enviados em diligência para que a
autoridade fiscal jurisdicionante procedesse à análise do direito de crédito da
interessada no contexto da vinculação da RFB ao entendimento do STF sobre a
inconstitucionalidade do art 3o, §1° da Lei n° 9.718, de 1998, que dispunha sobre
a base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins.
Assim, com foco na atividade econômica desempenhada pela interessada -
concessionária de veículos novos e usados -, e tomando-se como base de cálculo
apenas as rubricas correspondentes ao faturamento da contribuinte, assim
compreendido como o total das receitas operacionais, principais ou não, por ela
auferida, concluiu-se pela procedência parcial do direito creditório pleiteado.
A auditoria considerou como integrante do conceito de faturamento os valores
auferidos pela interessada a título de bonificação ou de recuperação de custos e
despesas, a ela pagos pelas montadoras dos veículos que vende.
No aditamento de defesa apresentado, a interessada alega fundamentalmente que
as bonificações em dinheiro ou mercadorias representam recuperação de custos e
despesas, vinculadas incondicionalmente às suas vendas e, por isso, não
poderiam ser consideradas como receitas tributáveis pelas contribuições.
Dessa forma, o litígio a ser aqui ainda apreciado refere-se a serem ou não
passíveis de incidência do PIS/Cofins os valores recebidos pela interessada das
montadoras de veículos a título de bonificação ou de recuperação de custos e
despesas.
E sobre tal questão, razão não assiste à interessada.
É que nos termos do § 2o do art. 3o da Lei 9718, de 1998, apenas são passíveis de
exclusão da base de cálculo das contribuições (receita operacional) as seguintes
rubricas (redação vigente à época dos fatos geradores aqui apreciados):
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
...
§2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário;
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902298/2013-60

II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
...
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
Assim, não é hipótese de exclusão da receita bruta o recebimento de bonificações
ou de repasses de fornecedores destinados a recuperar custos e despesas em
relação aos produtos vendidos pela concessionária.
Outrossim, embora a interessada alegue que os valores que lhe são pagos pelas
montadoras decorrem incondicionalmente de suas vendas, tais não se
caracterizam propriamente como desconto incondicional, pelo próprio modus
operandi por ela descrito, reveja-se:
2. Das verbas recebidas a título de bonificações e recuperação de despesas com
garantia.
Inicialmente, as bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela
requerente das montadoras de automóveis como recuperação dos custos de
aquisição dos bens que são revendidos pela requerente. Ou seja, a requerente
adquire os automóveis ou camionetas das montadoras para revender no
mercado e, para tanto, paga o preço de aquisição dos bens. Posteriormente, ela
recebe as bonificações de venda, que são meras reduções do custo de aquisição
dos automóveis ou camionetas, não configurando novas receitas da requerente.
Vale ressaltar que há também bonificações recebidas em mercadorias, ou seja,
em partes e peças.
Em outras palavras, as bonificações não são receitas da requerente, mas apenas
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para revenda.
Como recuperação de custos, realmente aumentam o lucro bruto da requerente,
eis que diminuem o custo da mercadoria vendida, mas, por outro lado, não
interferem nas receitas da requerente, eis que o valor das vendas não é alterado,
não havendo qualquer interferência desses valores na receita da requerente,
passível de tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS.
As bonificações recebidas pela ora requerente em decorrência das suas vendas
são totalmente incondicionais, eis que estão apenas atrelados às vendas dos seus
automóveis e camionetas.
Demonstrado, pois, que as bonificações recebidas nada mais são que
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos pela requerente para
revenda, passa-se a esclarecer a natureza dos valores indicados como
recuperações de despesa, os quais são valores que a requerente arca em um
primeiro momento, mas, posteriormente, recupera junto a terceiros.
Apenas para esclarecer, os valores lançados sob as rubricas recuperação de
despesa decorrem da atuação da requerente como concessionária de veículos,
que a obriga a dar garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também
de fazer revisões quando necessário. Para formalizar a garantia a
concessionária emite uma nota fiscal para o cliente, porém a montadora é quem
efetua o pagamento. Assim, quando a requerente recebe o reembolso da despesa
incorrida pela garantia, ela registra esse valor na conta de recuperação de
despesa.
...
Depreende-se da defesa que, na realidade, as bonificações ou os repasses para
cobrir os custos e despesas (que, segundo alega, tem a mesma natureza das
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902298/2013-60

bonificações) são pagos após a operação de venda propriamente dita: ela arca
com o valor do veículo ou peças comprados da montadora, e em momento
posterior à venda é reembolsada com bonificação ou repasses.
Assim, essas rubricas não são vinculadas à operação de venda da montadora a ela
diretamente em documentos fiscais, como há de ser para que se caracterize como
desconto incondicional, e permitir a dedução da receita bruta.
O item 4.2 da Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de novembro de 1978,
esclarece o que se entende por “descontos incondicionais”
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Ademais, especificamente na hipótese das bonificações concedidas pelas
montadoras às concessionárias de veículos, a RFB já explicitou seu
entendimento de que tais bonificações não se caracterizam como receitas
financeiras, mas sim como subvenção corrente para custeio, e, portanto, receita
operacional tributável pelas contribuições, conforme Solução de Consulta Cosit
no 366, de 11/08/2017 (DOU de 29/08/2017):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
CONCESSIONÁRIAS
DE
VEÍCULOS.
BÔNUS
DECORRENTES DE AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS
DE VEÍCULOS. NATUREZA JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas
próprias das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição,
previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da
operação de venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação
antecedente de compra de veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que
está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1°, e art. 3°, § 2°, II; Lei no
10.833, de 2003, art. 1°; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99), art. 373;Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964.
...
Fundamentos
...
14. Por último, a consulente questiona se, caso não possa ser enquadrado na
sistemática concentrada, tal “bônus” deveria ser classificado como receita
financeira, para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
15. A teor do que dispõe o art. 373 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR), consideram-se receitas financeiras
os juros recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte e os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902298/2013-60

16. Ademais, a partir de 01/01/1999, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações da pessoa jurídica, em função da taxa de câmbio ou de
índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, são
consideradas, para efeitos da legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (e
também da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins), como receitas
financeiras, quando ativas, de acordo com o disposto nos art. 9o e 17, inciso II
da Lei no 9.718, de 1998.
17. Portanto, nota-se que o único conceito que pode despertar dúvidas acerca da
possibilidade de enquadramento da mencionada “bonificação” como receita
financeira, é o conceito de desconto obtido.
18. Os descontos obtidos podem ser classificados em duas espécies: os descontos
incondicionais (ou comerciais) e os descontos condicionais (ou financeiros).
Acerca do tema, a RFB publicou a Solução de Consulta Cosit n° 34, de 21 de
novembro de 2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS E INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de
vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos;
esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora e,
do ponto de vista da pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços, constituem
redutor do custo de aquisição, não configurando receita. Os descontos
condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota
fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram
despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador.
Dispositivos Legais: Lei no 8.981, de 1995, art. 31; Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), arts. 373 e 374; Instrução
Normativa SRF no 51, de 1978, item 4.2.
19. Destarte, verifica-se que o desconto concedido incondicionalmente
representa uma redução do preço concedida no ato da venda, devendo sempre
constar da nota fiscal de venda. Já o desconto condicional é aquele que depende
de evento posterior à emissão da nota fiscal.
20. No tocante à natureza das bonificações, cumpre registrar que a
Administração Tributária Federal já exarou seu entendimento, o que fez através
do Parecer CST/SIPR no 1.386/1982, do qual se extrai:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a
estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido
também como parcelas redutoras do preço de venda, as quais, quando
constarem da Nota Fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento
posterior à emissão desse documento, são definidas, pela Instrução Normativa
SRF no 51/78, como descontos incondicionais, os quais, por sua vez, estão
inseridos no art. 178 do RIR/80. (grifou-se)
21. Como se vê, a bonificação, desde que vinculada a uma operação de venda e
registrada na respectiva nota fiscal, corresponde a um desconto incondicional
fornecido pelo vendedor ao comprador. No entanto, não é essa a situação dos
bônus pagos pelas fabricantes às concessionárias, na situação ora sob análise.
22. Conforme reconhece a consulente “o procedimento de concessão de tal
bônus acontece após a completa perfectibilização do negócio, ou seja, depois de
consumado o pagamento do preço, a montadora restitui à concessionária
quantia correspondente ao desconto pactuado”. Assim, os valores são recebidos
posteriormente à operação de compra, e sem registro na nota fiscal de venda da
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902298/2013-60

fabricante para a concessionária, não se tratando, portanto, de bonificação, nem
tampouco de desconto concedido incondicionalmente.
23. Ainda nos termos da petição inicial apresentada, “tais bônus (...) são
concedidos indistintamente às compras de veículos e de peças realizadas pela
requerente junto à montadora concedente, não se vinculando a qualquer tipo de
meta estratégica ou de desempenho (...) Ocorre que o bônus em questão consiste
em sistema de estímulo a abastecimento do estoque das concessionárias, por
meio do qual a montadora incentiva à sua rede de representantes a adquirir
autopeças da fábrica, independentemente das vendas realizadas. Ou seja, há um
verdadeiro incentivo à realização de operações de compra por parte da rede de
concessionários sem que, em contrapartida, seja incentivada sua atividade fim
(venda de mercadorias)”. Dessa forma, pode-se concluir que o bônus em apreço
também não pode configurar um desconto condicional, tendo em vista que a sua
concessão independe de qualquer evento posterior à venda, constituindo um
mero incentivo concedido pela montadora às atividades das concessionárias.
24. Do exposto, resta evidente que o bônus aqui discutido não possui natureza
de receita financeira.
25. Tais “bônus” são, na verdade, como afirma a própria consulente, valores
pagos como forma de incentivo à realização de operações de compras,
estimulando o abastecimento do estoque das beneficiárias, caracterizando,
portanto, uma verdadeira subvenção corrente efetuada pela montadora como
forma de auxiliar no desenvolvimento das atividades de sua rede de
concessionárias.
26. Nesse contexto, merece destaque o Parecer CST no 112/78, publicado no
Diário Oficial da União de 11 de janeiro de 1979, que traz importantes
esclarecimentos acerca do conceito de subvenções:
2.2 - A expressão “subvenções correntes para custeio ou operação” inspirou-se,
ao que tudo indica, em termos técnicos do Direito Financeiro. Se consultarmos a
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, que instituiu Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, lá encontraremos expressões
Correntes e, até mesmo, Subvenções. Essa semelhança, é, talvez, a principal
responsável pela dificuldade de interpretação do dispositivo legal. Intuitivamente
se é levado a buscar na mencionada Lei no 4.320/64 as definições para os termos
empregados até se dar conta de que o art. 44 da Lei no 4.506/64 utilizou
SUBVENÇÃO em caráter amplo e genérico ao identificar suas possíveis fontes
também de forma a mais ampla e genérica. Tanto podem ser subvencionadores
as pessoas jurídicas de direito público como as pessoas jurídicas de direito
privado, e, até mesmo, as pessoas naturais. Diante dessa amplitude atribuída às
origens de onde podem provir as subvenções, vislumbra-se, de forma clara, a
inadequação dos conceitos constantes da Lei no 4.320/64 que só seriam
aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público e mesmo apenas em relação à
elaboração dos orçamentos públicos. É de se concluir, pois, que o art. 44 da Lei
no 4.506/64 utilizou, do Direito Financeiro, somente os seus títulos.
(...)
2.5 (...) SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO ou SUBVENÇÃO PARA
OPERAÇÃO são expressões sinônimas. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO é a
transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la
a fazer face ao seu conjunto de despesas. SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO é
a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-
la nas suas operações, ou seja, na consecução de seus objetivos sociais. As
operações da pessoa jurídica, realizadas para que alcance a suas finalidades
sociais, provocam custos ou despesas que, talvez por serem superiores às receitas
por ela produzidas, requerem o auxílio de fora, representado pelas Subvenções.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902298/2013-60

O Custeio representa, portanto, em termos monetários, o reflexo da operação
desenvolvida pela empresa. Daí porque julgamos as expressões como sinônimas.
27. Importante registrar que apesar da antiguidade do referido parecer, seus
entendimentos foram ratificados por diversos atos mais recentes expedidos pela
Coordenação Geral de Tributação (Cosit) da RFB, tais como a Solução de
Consulta no 365, de 17 de dezembro de 2014, e a Solução de Consulta no 188, de
31 de julho de 2015.
28. Como visto, as subvenções correntes para custeio ou operação são as
transferências de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de
auxiliá-la nas suas operações, no seu conjunto de despesas. Tais recursos não
possuem destinação específica, nem exigem qualquer contrapartida da pessoa
jurídica subvencionada, tendo natureza de receitas e sendo, em regra,
tributáveis. É o que se confirma através do disposto nos atos abaixo:
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
“Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.”
Solução de Consulta no 365, de 2014:
“12. No que se refere às subvenções correntes, aplica-se, pra efeitos da
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em regime não
cumulativo, os mesmos critérios estabelecidos pela legislação do imposto de
renda. Ou seja, na medida em que sempre foram consideradas como receitas
operacionais, não havendo dispositivo qualquer que preveja sua exclusão, devem
compor a base de cálculo daquelas contribuições.”
Solução de Divergência Cosit no 15, de 2003:
“15. As subvenções têm natureza de receitas e são, de ordinário, tributáveis,
tanto que foram classificadas pela legislação do Imposto de Renda como "Outros
Resultados Operacionais", na modalidade subvenção correntes para custeio ou
operação (art. 335 do RIR, de 1994 ou art. 392 do RIR, de 1999), ou como
"Resultados não Operacionais", na modalidade subvenção para investimento, de
que trata o art. 391 do RIR, de 1994 ou art. 443 do RIR, de 1999. As primeiras
são sempre tributáveis, as segundas também são tributáveis, mas poderão não o
ser, desde que atendidas certas condições impostas pela lei.”
Solução de Consulta Cosit no 336, de 2014:
“31. Além das exclusões da base de cálculo previstas no § 3o do art. 1o das duas
Leis, o art. 5o da Lei no 10.637, de 2002 e o art. 6o da Lei no 10.833, de 2003,
relacionam exaustivamente as receitas não sujeitas à incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins. Como se vê, no que tange às subvenções, apenas
as de investimento constituem-se em exclusão da base de cálculo das
contribuições, conforme nova redação do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e nova redação do § 3o do art. 1o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, ambas dadas pela Lei no 12.973, de 2014.
Entretanto, como já visto anteriormente, a subvenção ora discutida não se
enquadra na modalidade investimento. Portanto, não há previsão legal para se
excluir das bases de cálculo das duas contribuições as receitas auferidas sob a
forma da subvenção ora analisada.”
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902298/2013-60

29. Assim, os valores recebidos pela consulente a título de “bônus decorrentes
da aquisição de veículos e autopeças da fábrica” concedidos “após a completa
perfectibilização do negócio” caracterizam verdadeiras subvenções correntes
para custeio, e representam, efetivamente, receitas próprias das
concessionárias, devendo, como tais, submeter-se à apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, com base nas alíquotas estabelecidas no art. 2o da
Lei no 10.637, de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, respectivamente.
Veja-se que a situação das bonificações e dos repasses para cobrir os custos e
despesas narradas pela interessada no aditamento de sua defesa são semelhantes
à situação analisada na Solução de Consulta acima. Assim, e considerando-se
que as Soluções de Consulta Cosit têm efeito vinculante no âmbito da RFB (art.
9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013), adotam-se no presente Voto
aqueles fundamentos nela explicitados.
Observe-se que os fundamentos da Solução de Consulta acima explicitados em
nada se alteram pelo cenário legal diverso do dos presentes autos quanto à forma
de tributação das montadoras (substituição tributária / monofásico) ou da
concessionária (cumulativo / não cumulativo). As subvenções correntes para
custeio e os repasses para cobrir os custos e despesas são consideradas receita
operacional em qualquer desses cenários (art. 44 da Lei no 4.506, de 1964, acima
transcrito), e, como tal, regularmente alcançadas pela incidência do art. art 3o, da
Lei no 9.718, de 1998. Como antes assinalado, apenas as receitas não
operacionais ou financeiras estariam excluídas dessa incidência após a
declaração de inconstitucionalidade do seu §1°.
Diga-se ainda que o fato gerador das contribuições não é determinado tão
somente pela forma de contabilização dos recebimentos dos recursos
(bonificações ou repasses) mas sim pela análise das circunstâncias que os
geraram. E, no caso, como visto, evidenciou-se a natureza de receita operacional
dos recursos, passível de incidência das contribuições.
Diante de todo exposto, estou convencido de que os valores pagos pelas montadoras às
concessionárias de veículos a título de bônus, decorrentes de aquisições de veículos e
autopeças realizadas por estas junto àquelas, caracterizam subvenção corrente para
custeio das atividades desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando
receitas próprias das concessionárias de veículos. Como não há previsão legal para
exclusão dessas receitas das bases de cálculo do PIS e da Cofins, entendo que devem ser
tributadas pelas exações.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902298/2013-60

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital